Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-07.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008108-07.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDE APARECIDA DA SILVA - CPF: 474.106.631-20 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

AFASTADA.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIADE DA JUSTIÇA.

IMPROCEDENTE.

NULIDADE E ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONHECIDAS.

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DANO MORAL. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As razões recursais combatem os fundamentos da sentença e a apelante busca a reforma parcial, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar a capacidade financeira da apelante para suportar as custas processuais, por isso não merece acolhimento.

Ficou configurado o dano moral, decorrente da falha na prestação de serviços que, que ocasionou os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, porém, não ficou demonstrada a má-fé da apelada, sendo indevida a restituição em dobro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008108-07.2022.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: NEIDE APARECIDA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
NEIDE APARECIDA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou procedentes em parte os pedidos da autora, para
“a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito do benefício previdenciário da autora, referente ao contrato arquivado ao evento nº 104758311. b) CONVERTER a modalidade do contrato para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado junto à RMC, em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor recebido pelo autor com juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, decotados os valores efetivamente pagos, devendo informar a quantidade de parcelas que ainda serão objeto de desconto; c) CONDENAR o réu ao pagamento dos valores cobrados eventualmente cobrados em excesso, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPC-Fipe e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada desconto, podendo compensar o valor, caso ainda reste saldo devedor. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a autora, com 70% das custas processuais e o requerido com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO O REQUERIDO no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.”.
(id. 184367014)

A apelante, em apertada síntese, busca a condenação do apelado por dano material por meio da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além do dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 184367015)

Em contrarrazões, o apelado alega ofensa ao princípio da dialeticidade, impugna a gratuidade da justiça e, no mérito, defende a legalidade da contratação, e inexistência de abusividade das cláusulas contratuais.

Ao final, requer o desprovimento do recurso. (id. 184367019)

Intimada a apelante, manifestou sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. (id. 188741669)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a apelante em suas razões recursais refuta os argumentos da sentença e pugna pela reforma.

Da mesma forma, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelante, uma vez que o apelado faz alegações genéricas sem apresentar qualquer prova de que a apelada tem condições de arcar com as custas judiciais.

A apelante ajuizou ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Moral contra o apelado
BANCO PAN S.A.,

e após o regular trâmite processual, o Juízo julgou procedentes em parte os pedidos, declarada a

nulidade das cláusulas contratuais, determinou a conversão para a modalidade do contrato para empréstimo consignado, adequando as taxas de juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, decotados os valores efetivamente pagos, devendo informar a quantidade de parcelas que ainda serão objeto de desconto, e condenou o apelado ao pagamento dos valores cobrados eventualmente em excesso, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença.

A apelante expõe sobre a necessidade de compensação por dano moral, uma vez que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e também busca a devolução em dobro de tais valores, por ter sido induzida a erro, fazendo-a crer que se tratava de empréstimo consignado comum.

No que tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio da Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Assim o disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar por anos a fio sem nunca conseguir pagar o débito contratado em tais termos, não há como alegar o mero aborrecimento, já que os representantes legais da instituição financeira agiram de forma ardil e causaram prejuízo a autora, que ultrapassam a média.

Carlos Roberto Gonçalves leciona que:
"o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial".
(Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549

Sendo assim, evidente a responsabilidade civil do apelado, impondo-se o dever de reparação do dano
in re ipsa
, que ultrapassou o

mero aborrecimento.

Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito, e, por outro lado, não deve ser irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito.

Em se tratando de ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face das orientações acima esposadas, impõe-se o montante da indenização por arbitramento.

Assim, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e satisfatória ao dano provocado.

Em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, não comporta acolhimento, uma vez que não ficou demonstrada a má-fé do apelado.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reformar em parte a

sentença e condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023